Tribunal: TJES
Processo: 5005183-69.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Curso de Formação; Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005183-69.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE COSTA MAI
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária de pedido indenizatório, ajuizada por Pedro Henrique Costa Mai em face do estado do Espirito Santo, e, em apertada síntese, argumenta a parte requerente que participou de certame promovido pela Polícia Militar do Espírito Santo por meio do Edital nº 01/2018 com oferta 650 vagas, e na etapa de classificação geral fora preterido em sua classificação final, em decorrência do cumprimento de decisões judiciais de reclassificação de candidatos subjudice, o que lhe deixou de fora do número de convocados para a primeira turma do curso de formação de Soldados.

Em sede de

sentença foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial por PEDRO HENRIQUE COSTA MAI em face do ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ao tempo que RESOLVO O PROCESSO e JULGO EXTINTO o feito COM resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I do CPC.
”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes todos os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Inicialmente, insta mencionar que coaduno com o entendimneto proferido pelo juízo a quo de que o Estado, ora recorrido, pautou-se no critério da legalidade, não se detectando a ocorrência de ato ilícito passível de corrigenda, uma vez que as convocações decorreram de cumprimento de pronunciamentos judiciais, e se apenas cumpriu ordens judiciais, não há como se cogitar a prática de ato ilegal ou de abuso de poder.

Ressalto que não há que se falar em preterição de candidato aprovado em certame nos casos em que a administração pública, por força de decisão judicial, procede à nomeação de outros candidatos em classificação inferior, uma vez que, nessa hipótese, não há margem para discricionariedade da administração e nesta senda não se constata a ilegalidade do ato administrativo.

Nesses moldes, não se pode atender o pedido de pagamento de valores que o recorrente não trabalhou efetivamente no cargo invocado, sendo que não pode a Administração Pública, ser compelida a indenizar o servidor público em relação ao período no qual não desempenhou ele as funções inerentes aquele cargo que discute nos autos, e partindo dessas premissas, inexiste direito ao pagamento almejado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)